Tribunal: TJMT
Processo: 1002539-33.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002539-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOADIR FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 514.053.691-91 (RECORRENTE), ROBIANE DE AGUIAR CRUZ - CPF: 023.142.971-13 (ADVOGADO), SUPERMERCADO PAULISTA LTDA - EPP - CNPJ: 07.114.891/0002-37 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002539-33.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1002539-33.2023.8.11.0001

Recorrente:
Joadir Ferreira de Arruda

Recorrida:

Supermercado Paulista Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INFUNDADA ACUSAÇÃO PÚBLICA DE FURTO - ABUSO DO DIREITO DE FISCALIZAÇÃO DO SUPERMERCADO - CONSTRANGIMENTO DE CLIENTES - DANO MORAL - CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

A acusação infundada de furto realizada fora do estabelecimento comercial (supermercado) causa constrangimento suficiente para abalar a intimidade, a honra e a imagem da pessoa indevidamente acusada. Restam demonstrados os prejuízos de ordem moral quando a situação de fato extrapola a esfera do mero aborrecimento, reverberando de forma direta e imediata no patrimônio imaterial da vítima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002539-33.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1002539-33.2023.8.11.0001

Recorrente:
Joadir Ferreira de Arruda

Recorrida:

Supermercado Paulista Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Joadir Ferreira de Arruda

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Sentença
(Id. 168721748)
:
julgou
i
mprocedente os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id.168721749): requer que a sentença seja reformada, condenando o recorrido ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões (Id. 170376164):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002539-33.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1002539-33.2023.8.11.0001

Recorrente:
Joadir Ferreira de Arruda

Recorrida:

Supermercado Paulista Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente comporta provimento.

Este caso o autor postula a condenação do supermercado recorrido em indenização por dano moral em decorrência de sido abordado por suposta ocorrência de furto ocorrido no supermercado.

O conjunto fático revela que o recorrente comprou um lanche no supermercado para consumo imediato, conforme comprovante de pagamento sob Id. 168721727, que foi consumido ainda dentro das dependências do estacionamento da referida loja.

Todavia, foi abordado pelos seguranças do estabelecimento sob acusação de não ter efetuado o pagamento do lanche e mesmo provando ter pago, a polícia militar foi acionada e os envolvidos foram encaminhados para central de flagrantes o que pode ser aferido pelo boletim de ocorrência Id. 168721725.

Pois bem, ao consumidor compete a prova dos fatos constitutivos de direito, ou seja, dos elementos mínimos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil; ao fornecedor de produtos e serviços incumbe a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A Teoria Dinâmica de Distribuição do Ônus da Prova consiste em retirar o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportá-lo, impondo-o sobre quem se encontra em melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde do litígio.

Dito isso tenho que incumbia ao supermercado recorrido demonstrar a não ocorrência da abordagem ilegal, por meio do sistema de monitoramento do estabelecimento, a inexistência dos fatos ou eventual conduta regular - ônus do qual não se desincumbiu, presumindo-se a veracidade das alegações do recorrente.

Desta forma constatada abusividade na ação dos funcionários do supermercado ao abordarem, de forma vexatória e inadequada, o consumidor sob falsa suspeita de furto, necessária é a reparação por danos morais, eis que configurado o nexo causal entre a conduta e o dano. Logo, passível de indenização.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Coaduna com o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUTAÇÃO DE FURTO DE MERCADORIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – SUSPEITA INFUNDADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – VERBA FIXADA EM QUANTIA INFERIOR AO PEDIDO – INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Presentes os requisitos da responsabilidade civil, impõe-se a obrigação de indenizar.
No caso concreto, as funcionárias do estabelecimento comercial infundadamente imputaram à cliente adolescente, a prática de crime de furto e a revistaram na frente de todos os clientes, fatos suficientes para causar sentimento de humilhação, angústia e incomodo, ferindo a honra subjetiva da vítima. A fixação do valor da indenização dos danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração, conforme as circunstâncias de cada caso, a finalidade de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro e, por fim, não gerar enriquecimento ilícito da parte lesada
. In casu, o valor de R$ 5.000,00 não se mostra excessivo ou irrisório, motivo pelo qual deve ser mantido. Em se tratando de ato ilícito extracontratual, aplica-se o verbete 54 da Súmula do STJ, e os juros de mora fluem a partir do evento danoso. De acordo com enunciado sumular 326 do STJ, “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica em sucumbência recíproca. ” (N.U 0058372-11.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)

No que se refere ao dano moral, para sua fixação, destaco que devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, via de consequência, condeno a recorrida solidariamente ao
pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, para o recorrente em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024